Tribunal: STF
Processo: ARE 1498533
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE PUNIÇÃO. POLICIAL MILITAR. APLICAÇÃO DE PENALIDADES. APRECIAÇÃO JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. LIMITES NA AFERIÇÃO DE LEGALIDADE. INOCORRÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CANCELAMENTO DE REGISTRO PUNITIVO NO ASSENTAMENTO FUNCIONAL. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PENA DE CARÁTER PERPÉTUO NO DIREITO BRASILEIRO. ARTIGO 56 DA LEI ESTADUAL 7990/2001. APELO DO ESTADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO.



    1. O cerne da questão aventada nos autos envolve, de um lado, o pleito de anulação de penalidades disciplinares imposta ao apelado, policial militar do Estado da Bahia, ao fundamento de inexistência de processo administrativo disciplinar e, em sede de apelo adesivo, a impossibilidade de perpetuação das sanções no assentamento funcional do miliciano.



    2. Nesse contexto, impõe-se, preliminarmente, ressaltar que a atuação judicial sobre os atos administrativos” cinge-se à aferição de sua legalidade, não sendo cabível, por conseguinte, a verificação do mérito de sua, prática.



    3. Dos documentos carreados aos fólios, observa-se a aplicação de diversas sanções disciplinares ao apelado, dentre as quais se destacam detenções e prisões administrativas, mas não se percebe a deflagração de processo administrativo disciplinar antecedente, situação que afronta o art. 5º, LV da CF/88.



    4. Com efeito, o Estado da Bahia, durante a instrução processual e também em sede de recurso, limitou-se a mencionar a existência de regime jurídico específico em relação aos policiais militares, restando insubsistente a alegação recursal de imprescindibilidade de manutenção dos apontamentos sancionatórios para fins de concessão de direitos e vantagens e, ainda, para inatividade do policial militar se lastreados em ofensa às garantias processuais constitucionalmente previstas.



    5. Por outro lado, em sede de recurso adesivo, importa registrar que, no ordenamento jurídico brasileiro, não se admite, o caráter perpétuo de qualquer sanção, havendo-se, por conseguinte, que se expurgar, do assentamento funcional do militar recorrente, as punições impostas no período indicado, com arrimo no artigo 56 do Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, LV; 5º, XXXV; 42; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente